Tribunal: TJPA
Processo: 0810786-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810786-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO NETO LEAO LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810786-35.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800842-11.2023.8.14.0022

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: BENEDITO NETO LEAO LOBATO

IMPETRANTE: DR. KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES - OAB PA 26.494

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Benedito Neto Leão Lobato contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pelos crimes previstos nos arts. 158, §1º, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, sob fundamento de garantia da ordem pública e gravidade concreta das condutas. A Defesa sustenta nulidade pela não realização de audiência de custódia, ausência dos requisitos da custódia, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a ausência de audiência de custódia gera nulidade da prisão preventiva;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia;

(iii) determinar se condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas;

(iv) examinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de custódia, quando superveniente à decretação da prisão preventiva, constitui mera irregularidade, desde que assegurados os direitos fundamentais do custodiado, o que ocorreu no caso.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, praticado em concurso de pessoas, mediante uso de arma de fogo, invasão de domicílio e extorsão subsequente, configurando periculum libertatis e fumus commissi delicti.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade e das circunstâncias do delito, não garantindo a ordem pública.

Não se verifica excesso de prazo, pois a análise deve considerar a razoabilidade e as particularidades do processo, que segue em trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento já designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência de custódia, quando posterior à decretação da prisão preventiva, configura mera irregularidade sem nulidade, desde que preservadas as garantias fundamentais.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrando fumus commissi delicti e periculum libertatis.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se presentes seus requisitos legais.

A alegação de excesso de prazo deve ser aferida segundo o critério da razoabilidade e não por cálculo aritmético dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, 315 e 319; CP, arts. 158, §1º, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0819843-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 21.09.2021; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; TJPA, HC nº 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810786-35.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800842-11.2023.8.14.0022

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: BENEDITO NETO LEAO LOBATO

IMPETRANTE: DR. KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES - OAB PA 26.494

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
BENEDITO NETO LEAO LOBATO
,
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, proferido nos autos de nº 0800842-11.2023.8.14.0022.

Consta na impetração que a autoridade impugnada decretou a cautelar preventiva do coacto em 20/06/2023, como incurso nos crimes do art. 158, §1°, e 288, parágrafo único, ambos do CP (Id. 27230704).

Narra o impetrante, que o mandado de prisão foi cumprido em 27/02/2024, sendo a denúncia recebida em 21/03/2024, que os réus foram citados, apresentado suas respectivas defesas, com exceção de JOÃO PAULO SERRÃO DOS SANTOS, o qual já é falecido.

Ressalta que atualmente, os autos aguardam a designação de audiência de instrução e julgamento, tendo o Juízo decidido pela manutenção da custódia do demandante, nos termos da decisão de Id. 27230708.

Irresignada, a Defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da
ausência do
periculum libertatis
, possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão com base na reunião de condições pessoais favoráveis do paciente para responder ao feito em liberdade (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Sustenta ainda excesso de prazo para a formação da culpa, violação ao princípio da razoável duração do processo e nulidade da prisão por não realização de audiência de custódia.

Neste contexto, pugna liminarmente pela substituição da medida extrema por cautelares diversas ou a anulação da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido nos termos da decisão de Id. 27245386, oportunidade na qual foram solicitadas informações e manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu a solicitação em 06/06/2025, através do Ofício nº 106/2025-GAB, no qual destacou:

“(...)

Constam nos autos que em 22 de maio de 2023, por volta de 21h30min nas imediações da Rua Dr. João Hipólito nº1351 os nacionais
FRANCILUCIO
DOS SANTOS MORAES JUNIOR vulgo “Juninho”,
JOÃO PAULO
SERRÃO DOS SANTOS vulgo “Paulinho”,
mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo subtraíram aproximadamente a quantia de R$3.000,00 reais em espécie, uma motocicleta
marca Honda Bis 110, Cor Vermelha, CHASSI 9C2JC7000JR019338,
Aparelhos Celulares
; Um Iphone 11, dois motorolas E22, três Samsung Galax, Sendo um A20,
um Tablete
Tab A8 Samsung e joias.
Os indiciados informaram que mandariam um mototáxi buscar o dinheiro.

Em 31.05.2023
, por volta de 10h30,
o paciente BENEDITO

NETO
LEÃO LOBATO
vulgo “De rocha” chegou na motocicleta roubada e uma mochila, devolveu alguns pertences a vítima e recebeu à quantia de R$3.700,00 reais como parte do pagamento exigido pelos criminosos
.
No dia 01/06/2023
, perto de 19h00,
o mesmo mototáxi chegou em uma motocicleta para buscar o restante do valor exigindo a quantia de R$1.300,00 reais.

Em
20.20.2023
, consoante parecer do Ministério Público (id 95174318), houve
decisão decretando a prisão preventiva
do paciente e demais acusados por estarem presentes seus requisitos (id 95243556).

Em 24.10.2023
, houve o
oferecimento de Denúncia
(id 102973274), e
em 21.03.2024
, houve
decisão recebendo
a denúncia (id 111679357).

O paciente fora preso em 27.02.2024
(id 109793941).

Após, houve
pedido de revogação de prisão
mas, foi
negado em 12.06.2024
, dentre os motivos,
por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, e que o modus operandi do crime evidenciaria a periculosidade do sujeito, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada em concurso de pessoas, mediante uso de arma fogo, com invasão de domicílio das vítimas, tendo sido subtraído vários bens e pertences, culminando com a extorsão das vítimas, após a consumação do assalto
(id 3117430438).

Em 20.05.2025, houve nova decisão negando o pedido de revogação de prisão do paciente pelos motivos já explanados (id 143502549).

Os autos se encontram em fase de designação de audiência de instrução e Julgamento.

(...)” Id. 27426808 [
destaquei
]

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
27474890
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus liberatório no qual se aponta constrangimento ilegal em razão: (a) da não realização de audiência de custódia; (b) da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (c) da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (d) de suposto excesso de prazo para formação da culpa.

No que tange a alegação de
nulidade em razão da não realização da audiência de custódia
, entendo que razão não assiste ao impetrante.

Conforme jurisprudência pacífica desta Corte e dos Tribunais Superiores, a não realização do referido ato, quando superveniente a decretação da prisão preventiva, consubstancia mera irregularidade, desde que respeitados os direitos e garantias constitucionais do custodiado, o que se observa no caso em exame.

A segregação do paciente encontra-se amparada em decisão fundamentada, com base no art. 312 do CPP, estando o feito, segundo informações prestadas pelo juízo de origem, na fase de designação de audiência de instrução e julgamento, circunstância que supera a alegação de constrangimento ilegal por ausência de audiência de custódia.

Precedente:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SEM QUE HOUVESSE A DEVIDA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CUSTÓDIA É TIDA COMO MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL, NÃO TENDO O CONDÃO DE TORNAR NULA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SE NÃO DEMONSTRADA INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO, COMO NO CASO EM ANÁLISE, ONDE SE CONSTATOU TEREM SIDO RESPEITADAS TODAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ORA PACIENTE, O QUAL TEVE A SUA PRISÃO DECRETADA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE, BEM COMO INEXISTENTES SEUS REQUISITOS LEGAIS E NECESSÁRIOS CONSTANTES NA LEI PARA QUE FOSSE EXARADO O DECRETO PREVENTIVO. TESE IMPROCEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POSSUINDO A DECISÃO O MÍNIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ENSEJAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA). WRIT DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819843-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023 )

No tocante à alegação de
ausência de requisitos da custódia preventiva
, também não assiste razão ao impetrante.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o “
fumus commissi delicti
” onde não se verifica qualquer ilegalidade no decreto prisional do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a referida decisão está na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta das condutas imputadas, bem como no
modus operandi
empregado, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial (IPL nº 00124/2023.100206-7) para apurar os crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e de extorsão (art. 158, §1º, do CP) contra a vítima DANIELA PANTOJA RODRIGUES e sua família, fato ocorrido entre os dias 22 e 23 de junho de 2023, em sua residência, nesta cidade de Igarapé-Miri/PA.

Aduz que foram realizadas diversas diligências, notadamente colheita dos depoimentos das vítimas, conversas de aplicativo de mensagens, análise de imagens, auto de reconhecimento de pessoas, havendo indícios de autoria/participação dos investigados, ora representados, nos crimes de roubo majorado e de extorsão contra a vítima DANIELA PANTOJA RODRIGUES e sua família.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deu parecer favorável a decretação das medidas cautelares requeridas (ID 95174318).

Vieram os autos conclusos.

Passo a fundamentar.

I) Da decretação de prisão preventiva em desfavor de: a) BENEDITO NETO LEÃO LOBATO, vulgo DE ROCHA; (b) FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JUNIOR, vulgo JUNINHO e (c) JOÃO PAULO

SERRÃO DOS SANTOS, vulgo PAULINHO.

É de esclarecer inicialmente que acerca da custódia cautelar na modalidade da prisão preventiva, o Código de Processo Penal prevê:

(...)

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva de ofício, no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da

investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante do Ministério Público, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à
materialidade
do delito e aos
indícios de autoria
(fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da
documentação que instrui os autos ( IPL nº 00124/2023.100206-7)
, notadamente
depoimento das vítimas
,
conversas de aplicativo de mensagens, análise de imagens, auto de reconhecimento de pessoas
, evidenciam a prática do delito que lhe está sendo imputado.

(...)

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a
necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do investigado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelo representado, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Destaque-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade do sujeito, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada pelos representados, em concurso de pessoas, mediante uso de arma fogo, com invasão de domicílio das vítimas, tendo sido subtraído vários bens e pertences, culminando com a extorsão das vítimas, após a consumação do assalto.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a
pena máxima é superior a 4 anos
.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, e demostrando-se ainda que
outras medidas diversas da prisão
sejam
insuficientes e inadequadas
para inibir a prática de delitos pelo investigado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (a)
BENEDITO NETO LEÃO LOBATO
; (b) FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JUNIOR e (c) JOÃO PAULO SERRÃO DOS SANTOS, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.

(...)” Id. 27230704

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação idônea ou requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Acerca do alegado
excesso de prazo
na formação da culpa, também não prospera a alegação de constrangimento ilegal.

É assente o entendimento de que a contagem dos prazos processuais não é aritmética, devendo ser aferida à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

Ademais, a possível demora no início da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Conforme informações da autoridade impugnada, o processo segue seu trâmite regular, encontrando-se atualmente com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 18/09/2025, inexistindo desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo.

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora demandante se encontrar custodiada preventivamente, conforme explicitou a defesa, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025